Tribunal: TJMT
Processo: 1013418-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013418-10.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravantes : MARCOS ROBERTO PAVAN e outros
Agravada : EMMYLIN DE BRITO PAVAN
Número do Protocolo : 1013418-10.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS ROBERTO PAVAN, MARCIA PAVAN e MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Remoção de Inventariante” (Proc. no 1006983-11.2020.8.11.0003) ajuizada pelos agravantes contra EMMYLIN DE BRITO PAVAN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que fosse determinada a imediata remoção da requerida/agravada do encargo de inventariante em relação ao processo de Inventário dos bens deixados pelo falecido Maurício Pavan (Proc. no 1001908-25.2019.8.11.0003), e a subsequente nomeação do requerente/agravante Marcos Roberto Pavan para tanto, por entender que “a suposta desídia da requerida não é evidente, ainda mais, neste momento, que o andamento do feito principal encontra-se suspenso”, e que a questão demanda maior dilação probatória (cf. ID 47625956 - Pág. 2/3).
Os agravantes, irmãos de Maurício Pavan, falecido em 29/01/2019, alegam que a agravada, filha do de cujus, foi nomeada inventariante dos bens deixados pelo mesmo, porém ela não vem cumprindo com os deveres e encargos da inventariança, estando demonstradas documentalmente as hipóteses previstas no art. 622, incisos I a V, do CPC, que autorizam a remoção da inventariante, já que decorreu o prazo legal sem que a agravada apresentasse as primeiras declarações no inventário, estando os autos paralisados sem que ela tenha providenciado o seu regular andamento.
Aduzem que, além disso, a agravada vem deixando os bens do Espólio se deteriorarem; não vem saldando as respectivas dívidas, inclusive aquelas relativas aos bens imóveis inventariados, dos quais os agravantes são coproprietários; não fez a prestação de contas em relação ao usufruto instituído em favor da matriarca da família, sendo inclusive proferida decisão nos autos do inventário, autorizando o primeiro agravante Marcos Roberto Pavan a realizar a venda de todos os semoventes pertencentes ao Espólio, justamente em razão das dificuldades enfrentadas na administração dos bens inventariados e das despesas existentes, evidenciando que “as atitudes da Recorrida, enquanto Inventariante do Espólio (...) contrariam frontalmente os atos de gestão/administração” (cf. ID 47619460 - Pág. 6).
Aduzem que a agravada, “além de não administrar o Espólio, encargo para o qual foi nomeada, provoca incidentes manifestamente protelatórios, uma vez quem não conduzem para o encerramento dos autos do Inventário dos bens deixados por ocasião do passamento do de cujus”, sendo que aparentemente seu propósito é de “postergar o quanto puder o pagamento das dívidas do Espólio tendo, como único intuito, conforme afirmado pessoalmente pela própria e sua mãe, de dilapidar os bens imóveis e vender os bens móveis, diga-se de passagem, pertencentes exclusivamente àquela – carro e semoventes – sob sua administração e não realizar qualquer pagamento de dívidas com os credores do Espólio – empréstimos bancários e impostos – haja vista que as propriedades rurais estão como garantia dos débitos (...) tanto que a herdeira, ora Requerida, não demonstra interesse mínimo em realizar a partilha e os pagamentos devidos, usa e goza de parte ideal do espólio ao seu bel prazer, pouco se importando com o andamento do inventário” (cf. ID 47619460 - Pág. 7/8).
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja a agravada removida do encargo de inventariante, nomeando-se o primeiro agravante para tanto; já de imediato, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 47619460).
É a suma.
D E C I D O
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC, isto é, se o inventariante (I) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; (II) se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; (III) se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; (IV) se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; (V) se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, ou, ainda, se (VI) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.
E, excepcionalmente, também é pertinente em outras hipóteses que vieram a aparecer no caso em específico, como atos que denotem deslealdade, improbidade, desídia do inventariante ou, então, em razão de cenário que está a tumultuar o processo, tendo em vista que não se trata de rol exaustivo, tendo o “magistrado a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 622 do CPC/2015)” (STJ - AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).
Todavia, a remoção não pode ocorrer sem observância ao contraditório e ao devido processo legal.
Nesse sentido é a doutrina e a jurisprudência:
“Ainda que decida de ofício, a remoção não poderá ocorrer sem que se respeite o contraditório (CF, art. 5o, LV), ouvindo-se o inventariante a respeito da eventual prática de condutas que justificariam a perda do encargo. Ao contrário do que um a interpretação literal, isolada, e apressada do dispositivo poderia concluir, não há que se falar, portanto, em respeito ao procedimento do art. 623 apenas nas hipóteses de remoção a requerimento. Assim, em incidente que transcorrerá em apenso aos autos do processo originário, o inventariante será intimado para, no prazo de 15 dias – ampliado em relação aos 5 dias proporcionados pelo CPC de 1973 – defender-se e desde já produzir provas documentais, bem como especificar e requerer a produção de outras provas. Tal procedimento possui natureza incidental, sendo resolvido por meio de decisão interlocutória, em face da qual caberá agravo de instrumento (CPC de 2015, art. 1.015, parágrafo único).” (Ricardo Alexandre da Silva. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 539 a 673/Ricardo Alexandre da Silva, Eduardo Lamy. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2016. (Coleção comentários ao Código de Processo Civil; v. 9/coordenação Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero) p.524-525.
EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEIS INVENTARIADOS – PROCESSAMENTO DE SOBREPARTILHA - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NA AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DESCABIMENTO – EXIGÍVEL INCIDENTAL - IMÓVEIS IDENTIFICADOS E ANUÍDOS PELOS HERDEIROS – SOBREPARTILHA FORMALIZADA EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INCLUSÃO DE BENS LITIGIOSOS E OBJETO DE QUESTIONAMENTO DO PLANO DE SOBREPARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Eventual descumprimento dos deveres inerentes à função de inventariante pode ensejar pedido de sua remoção, porém em incidente próprio, mediante contraditório e devido processo legal, o que não é o presente caso, mormente, quando diante do compromisso assumido, não se verifica que a inventariante não esteja dando regular andamento ao inventário como um todo, ou não esteja defendendo regularmente o Espólio em demandas em que ele é parte. Quando o provimento sentencial encontra-se nos exatos termos postulado pela parte recorrente, quanto a identificação da matrícula do imóvel e a área objeto da sobrepartilha além de outras providências reclamadas, inexiste interesse da parte. A inclusão de bens imóveis na ação de sobrepartilha em curso resta inviabilizada, devendo ser objeto e ou de discussão em ação própria, sobre os quais a própria inventariante afirma que inexiste registro de testamento; havendo sim manifestação de discordância e divergência quanto ao plano de sobrepartilha por parte dos demais herdeiros, inclusive, quanto a eventual expectativa de direito relacionada à posse pendente de regularização de um dos imóveis”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL no 0008697-02.2003.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 28/02/2018 – Publicado no DJE 07/03/2018).
No caso dos autos, ainda que existam outros processos tramitando em apenso aos autos da ação de inventário, em que aparentemente já houve participação da inventariante/agravada, o incidente de remoção da inventariante encontra-se em seu alvorecer e, conforme anotado pela MMa. Juíza na decisão agravada, o andamento do feito principal encontra-se suspenso, e quanto a isso os agravantes nada disseram.
Assim, realmente mostra-se necessária a observância do contraditório antes que seja a inventariante removida do encargo, não estando, pois, demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes nas razões recursais.
Por outro lado, não vislumbro em que medida a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos aos agravantes em primeira instância.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator